Tribunal: TJPA
Processo: 0805005-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805005-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DILTON DO NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM FAZER JUS A BENESSE – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Ausência de Interesse Recursal:

1.1-

Demonstrado está a necessidade/utilidade do presente recurso, ressaltando que o interesse recursal existe quando a parte necessita interpor recurso para alcançar o pleito pretendido e quando o provimento jurisdicional recursal passa ser efetivamente útil a ela, conforme o caso em questão.

1.2-

Preliminar rejeitada.

2- Mérito:

2.1-
No caso em tela, o ora recorrido, além de ter juntado a declaração de hipossuficiência, salienta que nos autos de conhecimento reconheceram a responsabilidade da empresa ora recorrente pelo acidente ocorrido com o ora agravado, restando claro que desde o sinistro ocorrido, o recorrido não trabalha, apresentando uma série de problemas de saúde, tanto é que fora arbitrada uma pensão vitalícia em seu favor.

2.2- Ademais, o valor da condenação ainda não fora pago pela parte ora recorrente, o que significa dizer que o ora agravado não recebera efetivamente o seu crédito, fato que corrobora com a tese defendida no decisum ora vergastado de que o recorrido não possui condições financeiras para custear as custas sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2.3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício ao ora recorrido, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a revogação da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

2.4 – Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e agravado DILTON DO NASCIMENTO SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A
contra decisão monocrática da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (ID Nº. 2000746) que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para conceder o benefício da justiça gratuita em favor do agravante, ora recorrido
DILTON DO NASCIMENTO SANTOS
.

Alega a recorrente, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, considerando já ter sido deferido, em favor do recorrido, o benefício de justiça em sede de juízo de 1º grau, salientando ainda, que o referido jamais fora revogado, o que enseja, portanto, a falta de interesse e, por conseguinte, o não conhecimento do agravo de instrumento.

No mérito, aduz que a presunção da declaração de hipossuficiência é relativa, haja vista a necessidade de análise das circunstâncias apresentadas no processo, podendo somente ser deferida caso haja elementos que demonstrem que a parte não tem como arcar com as custas processuais.

Sustenta ser flagrante a substancial alteração do estado econômico do Agravado, eis que o valor a ser recebido por este, que totaliza o montante de R$ 386.603,77 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e três reais e setenta e sete centavos), representa manifesta mudança no seu patrimônio.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a justiça gratuita concedida e, por conseguinte, reconhecida a obrigatoriedade de pagamento dos honorários sucumbenciais pelo agravado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2211090), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Os autos foram redistribuídos em razão das suspeições dos Exmos. Desembargadores Maria Filomena de Almeida Burque (ID Nº. 2796109), Maria do Céo Maciel Coutinho (ID Nº. 2904337), José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (ID Nº. 2930223) ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, oportunidade em que, determinou novamente a redistribuição do feito em razão da prevenção desta Desembargadora (ID Nº. 5907702).

Coube, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar suscitada pelo ora recorrente.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL:

Alega a recorrente, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, considerando já ter sido deferido, em favor do recorrido, o benefício de justiça em sede de juízo de 1º grau, salientando ainda, que o referido jamais fora revogado, o que enseja, portanto, a falta de interesse e, por conseguinte, o não conhecimento do agravo de instrumento.

Analisando detidamente os autos, resta cristalino que o Juízo de 1º grau proferiu decisão revogando o benefício de justiça gratuita ao determinar o recolhimento de custas para o ato de penhora, nos autos de cumprimento de sentença, tendo o magistrado de piso considerado que o exequente, ora agravado, não mais fazia jus ao benefício da justiça gratuita diante do elevado crédito que tem a receber no presente processo.

Nessa esteira de raciocínio, demonstrado está a necessidade/utilidade do presente recurso, ressaltando que o interesse recursal existe quando a parte necessita interpor recurso para alcançar o pleito pretendido e quando o provimento jurisdicional recursal passa ser efetivamente útil a ela, conforme o caso em questão.

A respeito do assunto, preleciona Cândido Rangel Dinamarco:

“Como conceito geral,
interesse
é utilidade. Consiste em uma relação de complementariedade entre a pessoa e o bem, tendo aquela a necessidade deste para a satisfação de uma necessidade e sendo o bem capaz de satisfazer a necessidade da pessoa (Carnelutti). Há o
interesse
de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. O
interesse
de agir constitui núcleo fundamental do direito de ação, por isso, que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o provimento pedido, na medida em que ele tenha essa utilidade e essa aptidão.[...] Constitui objeto do
interesse
de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere. O demandante terá ou não direito a obter esse bem - e isso é uma de direito material, a ser resolvida em conformidade com as normas deste e sem influência sobre o
interesse
de agir. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 2v).”

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela ora agravante.

Oportuno salientar, quanto a argumentação da parte agravada de que a recorrente não teria impugnado especificamente o decisum ora vergastado, de igual forma, não merece guarida, posto que a ora agravante, de forma clara e coerente expôs as razões pelas quais pleiteia a reforma do decisum, objeto do agravo de instrumento, restando claro também, a necessidade/utilidade do presente agravo interno.

Restando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo me manifestar sobre o mérito recursal.

MÉRITO:

No mérito, a agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que deferiu o benefício de justiça gratuita em favor do ora recorrido.

Sobre o tema da gratuidade da justiça, oportuno salientar que o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício. Contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No caso em tela, o ora recorrido, além de ter juntado a declaração de hipossuficiência, salienta que os autos de conhecimento reconheceram a responsabilidade da empresa ora recorrente pelo acidente ocorrido com o ora agravado, restando claro que desde o sinistro ocorrido, o recorrido não trabalha, apresentando uma série de problemas de saúde, tanto é que, fora arbitrada uma pensão vitalícia em seu favor.

Ademais, o valor da condenação ainda não fora pago pela parte ora recorrente, o que significa dizer que o ora agravado não recebera efetivamente o seu crédito, fato que corrobora com a tese defendida no decisum ora vergastado de que o recorrido não possui condições financeiras para custear as custas sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECOBRANÇA DE SEGURO DPVAT - OPÇÃO DE INGRESSO NA JUSTIÇA COMUM OU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA –- HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DESCARACTERIZADA- JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS.

1- É do jurisdicionado a opção de ingresso com ação no juizado especial cível ou na justiça comum, não podendo tal faculdade condicionar-lhe o deferimento ou indeferimento do benefício da gratuidade processual;

2- O simples fato de a parte optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, preterindo a opção pelo Juizado Especial Cível, não justifica o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária;

3- Os valores pleiteados na presente ação não descaracterizam a alegada hipossuficiência financeira sustentada, e para a concessão do benefício da justiça gratuita não é necessário que esteja o Agravante em situação de miserabilidade, mas apenas não tenha condições momentâneas de arcar com as despesas processuais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, JULGADO EM 20/10/2014, AI 0011382-49.213.8.14.0040)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM AVERIGUAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE
MERECE

REFORMA.

1. O INTERLOCUTORIO
QUE MANDA

RECOLHER PRIMEIRAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM
OPORTUNIZAR O AGRAVANTE A MOSTRAGEM DE SUA CONDIÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POR ENTENDER QUE O
PEDIDO QUE TEM CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE DE JUIZADO CÍVEL, FERE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
2. Na hipótese dos autos, o Agravante apresentou indícios de hipossuficiência econômica de forma a impossibilitar o pagamento das custas do processo. 3. A teor do que dispe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunço de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que no se verifica no caso em exame. 4. Admita-se que a perícia, será necessária para a quantificaço de sua invalidez.
5. Recurso Conhecido e Provido. (TJPA, DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DECISÃO PROFERIDA NA DATA 20/03/2017, AI 00109054420168140000)

Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício ao ora recorrido, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a revogação da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática proferida na íntegra.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2021